Tribunal: STF
Processo: ARE 1506717
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA Base de cálculo do ICMS-ST de medicamentos - Alegação de ilegalidade da Portaria SER 17/2022, de 28/03/2022, ao proceder à elevação da base de cálculo do ICMS-ST de medicamentos, em suposta violação ao devido processo administrativo, bem como inconstitucionalidade, por ofensa ao princípio da anterioridade tributária - Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), emvirtude da ilegitimidade ativa da Associação para impetrar mandado de segurança coletivo Legitimidade ativa caracterizada - Hipótese de legitimação extraordinária da associação, prevista no art. 5º, inciso LXX, alínea b, da CF - Ausência de autorização dos associados que não constitui óbice à impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados - Inteligência do art. 21 da Lei nº 12.016/2009 - Não aplicação, na espécie, da exigência prevista no art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, uma vez que o mandado de segurança é regido por lei específica (Lei nº 12.016/2009) Ilegitimidade ativa, reconhecida pela sentença, afastada Causa madura Aplicação do art. 1.013, §3º, I, do CPC No mérito, denegação da segurança que se afigura de rigor Portaria SER nº 17/2022, que procedeu ao reajuste do “Preço Médio Ponderado Fiscal a Consumidor Final PMPF”, tendo como base o IPCA acumulado de abril de 2020 a fevereiro de 2022, em observância ao disposto na Lei Federal nº 10.742/2003 (art. 4º, §2º) e baseada no permissivo constante da Resolução CMCMED nº 01/2021 e da Resolução CM-CMED nº 02/2022 Instrumento levado a efeito pelo Fisco Estadual, após pedido formulado por associação do setor de drogarias e farmácias, para evitar grande defasagem do “Preço Médio Ponderado a Consumidor Final PMPF” (base de cálculo) em relação aos preços praticados no mercado, uma vez que a pesquisa de preços até então realizada não contemplou o reajuste anual feito pela indústria farmacêutica em março de 2021, bem como a inflação acumulada do período subsequente - Levantamento de preços, para fins de composição da base de cálculo do ICMS-ST, que pode ser feito por amostragem, de modo que permitido o ajuste linear ora combatido, cuja prova da suposta incorreção depende de dilação probatória não admitida em sede de mandado de segurança Inteligência do art. 8º, inciso II e §4º, da LC nº 87/96 Ausente violação ao devido processo administrativo, eis que inexiste dispositivo legal que imponha o procedimento específico para levantamento de preços, com abertura do contraditório, descrito pela impetrante, eis que a regra estipulada no §4º do art. 8º da LC nº 87/96 remete apenas à necessidade da denominada pauta fiscal refletir a realidade dos preços do mercado, ainda que por amostragem ou por indicação dos preços pelas associações do setor No mais, ausente violação ao princípio da anterioridade tributária Ausência de majoração de tributo, por meio da modificação da base de cálculo - Mera adequação do preço médio ponderado fiscal ao consumidor final aos preços reais praticados na economia Base de cálculo, no regime de substituição tributária, que apresenta um valor variável, justamente por tratarse de uma situação peculiar na qual o ICMS é recolhido antes que a operação ocorra e antes que se tenha a certeza acerca do valor pelo qual a operação será praticada - Aumento da carga tributária que, nesse caso, decorre tão somente do aumento do próprio preço do produto praticado nas operações finais - Ausente violação a direito líquido e certo Precedentes deste Egrégio Tribunal.



    Recurso provido para afastar a ilegitimidade ativa. No mérito, segurança denegada, nos termos do art. 487, I, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV e LXIX; e 150, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente